Tribunal: TJDFT
Processo: 0708079-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708079-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIS PVC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: RL FORROS EM PVC LTDA, DEYVITH DA SILVA SOARES, TAYNARA PEREIRA MASSENO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mais PVC Industria e Comercio Ltda. – em recuperação judicial em face da r. decisão (ID 186226519, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pela Agravante em desfavor de RL Forros em PVC EIRELI e Outros, suspendeu o processo em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC/15. Em atendimento ao art. 932, parágrafo único, e ao art. 7o e 10, do CPC/15, foi oportunizado que a Agravante se manifestasse em relação à tempestividade do recurso (ID 58602430). A parte peticionou, reiterando a admissibilidade do Agravo (ID 58873861) O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em virtude da flagrante intempestividade. Importa ressaltar que, conquanto a Agravante tenha considerado a ciência da decisão de ID 186226519, na origem, proferida no dia 9/2/2024 (ID 55405952), como termo inicial para contagem do prazo para interposição do presente agravo, ela postula, em verdade, por via transversa, a reforma da decisão de ID 184338442, na origem, que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa Agravada. Tal decisão foi proferida em 23/1/2024 (ID 184338442, na origem) e publicada no DJe em 31/1/2024 (ID 185052327, na origem). Ao compulsar os expedientes eletrônicos nos autos de origem, verifica-se que o advogado da parte registrou ciência no dia da publicação da referida decisão, em 31/1/2024. Nesse contexto, constata-se que, considerando o início da contagem no dia 1o/2/2024 e a suspensão dos prazos processuais durante os feriados de carnaval, nos dias 12, 13 e 14/2/2024, o termo final para sua interposição era 26/2/2024 (segunda-feira); entretanto, a peça recursal foi protocolizada somente no dia 1o/3/2024 (sexta-feira). Logo, evidencia-se a ausência do requisito da tempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com base no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator